Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-40.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000544-40.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA LUCIENE DE JESUS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO DE JORNADA DE PROFESSORA MUNICIPAL. RESERVA TÉCNICA EXTRACLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CF/1988. INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE OLINDINA contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, ao reconhecer que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT), que afasta a repercussão geral de controvérsias relativas à suposta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando dependentes de prévia análise de normas infraconstitucionais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicou corretamente o Tema 660 do STF ao caso concreto, notadamente diante da alegação do agravante de que a controvérsia possui repercussão geral e de que houve violação direta ao art. 37 e ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3.

O Tema 660 do STF estabelece a inexistência de repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, o que se verifica na hipótese dos autos.

4.

A pretensão do agravante de rediscutir a obrigatoriedade de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse pressupõe a reinterpretação da Lei Federal nº 11.738/2008, norma infraconstitucional que disciplina a matéria, providência incompatível com a via extraordinária.

5.

Ausente repercussão geral, mostra-se correta a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de repercussão geral, conforme Tema 660 do STF, justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário quando a controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais. 2. Não cabe o processamento de recurso extraordinário fundado em suposta violação indireta aos princípios constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2013 (Tema 660).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
n.
8000544-40.2018.8.05.0183
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e como Agravada
MARIA LUCIENE DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça